Tribunal: STF
Processo: HC 218094
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Detração. Prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E CARÁTER INTERESTADUAL DO DELITO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘a simples atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade’ (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 



    2. De acordo com o acórdão que julgou a apelação defensiva, especialmente as circunstâncias em que as Rés foram contratadas para transportar a droga, mediante promessa de pagamento, demonstram que elas atuaram na condição de ‘mulas’, o que justifica a incidência do redutor na fração mínima (1/6). 



    3. Considerando as penas impostas – para ambas as Agravantes, em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a fixação da pena-base acima do mínimo legal (em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes), bem como o caráter interestadual do crime, é cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 



    4. Mantidas as reprimendas finais em patamar superior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a substituição por penas restritivas de direitos, pelo não preenchimento do requisito objetivo (art. 44, inciso I, do Código Penal). 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que as pacientes Liliane e Janaína foram condenadas, respectivamente, às penas de 12 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão e de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/06. O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado para o cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de absolver as pacientes da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, mantendo as penas de 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão e de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, impostas, respectivamente, às pacientes Liliane e Janaína, pelo crime de tráfico de entorpecentes.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 669.239, Ministra Laurita Vaz, concedeu parcialmente a ordem “para afastar a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e aplicar a minorante do tráfico privilegiado, na fração mínima”. Nessas condições, as penas das pacientes Liliane e Janaína foram reduzidas, respectivamente, para 5 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão e para 6 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento de ambas as penas. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Em primeiro lugar, alega a desproporcionalidade no aumento da pena-base 1/3 acima do mínimo legal com respaldo na quantidade da droga apreendida (aproximadamente, 9,671 kg de maconha e 107,68 g de haxixe). Ressalta que, “embora a quantidade de substância apreendida tenha sido grande o suficiente para configurar o tráfico, não se mostrou tão excessiva a ponto de agravar desse modo a pena”. Em segundo lugar, sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade da fixação do regime inicial semiaberto, destacando que “o Pretório Excelso pacificou entendimento (...) de que é inconstitucional a previsão de obrigatoriedade de regime inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos (art. 1º, §1º), no HC 111.840/ES”. Ademais, pontua que “o quantum de pena fixado no acórdão para LILIANE foi abaixo de 8 anos, bem como que em relação à JANAINA, considerada a detração, eis que respondeu a todo o processo presa, de modo que fariam jus, no mínimo, ao regime semiaberto, pois primárias e de bons antecedentes”. Por fim, alega a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



7. A defesa requer a concessão da ordem para: (i) reduzir as penas impostas às acionantes, (ii) fixar regime inicial mais brando; (iii) substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos; e (iv) revogar a prisão das pacientes.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 08.06.2021. Da mesma forma, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a decisão que julgou prejudicado o recurso especial interposto pela defesa transitou em julgado em 17.06.2022.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



13. No caso dos autos, com relação à paciente Liliane, o STJ, em sede de habeas corpus, reduziu a pena imposta pelas instâncias de origem para 5 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão. A autoridade impetrada manteve a pena-base em patamar acima do mínimo legal (6 anos e 8 meses de reclusão) com fundamento na quantidade da droga apreendida. Em seguida, reduziu a pena em 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea e, após, aumentou a reprimenda em 1/6 com respaldo na “majorante relativa ao tráfico interestadual”. Por fim, aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no percentual de 1/6, com base em dados objetivos da causa. 



14. Da mesma forma, no tocante à paciente Janaína, o STJ, também em sede de habeas corpus, reduziu a pena para 6 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão. A pena-base foi mantida acima do mínimo legal (6 anos e 8 meses de reclusão) com fundamento na quantidade da droga apreendida. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a reprimenda foi mantida neste patamar. Na sequência, o STJ aumentou a pena em 1/6, em razão da incidência da “majorante relativa ao tráfico interestadual” e, por fim, aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 1/6, com base em dados objetivos da causa.



15. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de pacientes definitivamente condenadas pelo tráfico de, aproximadamente, 9,671 kg de maconha e 107,68 g de haxixe.



16. Além disso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida e do “caráter interestadual do crime”. De modo que também não verifico situação de ilegalidade flagrante neste ponto.



17. Quanto ao mais, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



18. Por fim, verifico que o STJ deixou de analisar os “pedidos de detração e revogação da prisão preventiva” porque “as questões suscitadas não foram apreciadas pelo Tribunal a quo”. Sendo assim, não é possível o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



19. Ainda que assim não fosse, registro que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



20. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator